Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-30.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003696-30.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HORTUS AGROINDUSTRIAL S.A.

Advogado(s)
:
RODOLFO RUSSI VIANNA, FABIO PACHECO GUEDES

APELADO: GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENE SILVA DA COSTA, CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA, RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por Hortus Agroindústria Ltda., em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por GRPK Indústria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 14.800,00, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se, em sede recursal, a existência de interesse de agir da autora diante do deferimento do processamento e da homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Igarashi, bem como a extensão da condenação quanto à incidência de encargos moratórios após o deferimento da recuperação judicial, à luz da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O crédito perseguido decorre de obrigação constituída em outubro de 2018, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Igarashi, ocorrido em 31/01/2019, o que atrai a regra do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, qualificando-o como crédito concursal.

4. A propositura de ação individual de cobrança, em tese, justifica-se para a constituição de título executivo judicial quando ainda não habilitado o crédito no juízo universal (art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005). Entretanto, restou demonstrado nos autos que o crédito da GRPK já foi devidamente habilitado e incluído no quadro geral de credores.

5. Nessas circunstâncias, verifica-se a perda superveniente do interesse processual da credora em manter a ação individual, uma vez que a satisfação do crédito somente pode ocorrer nos limites e condições previstos no plano de recuperação homologado, sob fiscalização do juízo universal.

6. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve observar o princípio da causalidade, de modo que os ônus sucumbenciais não podem ser imputados ao credor, mas sim à devedora que deu causa à propositura da demanda.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses de extinção de ação individual em razão da recuperação judicial, a verba honorária deve ser suportada pela devedora, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

9. Mantida a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, em atenção ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 49 e art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005; art. 485, VI, e art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2267156/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 06/03/2024; TJ-PE, Apelação Cível 0028851-49.2019.8.17.2810; TJ-SP, AC 1006542-10.2021.8.26.0704.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003696-30.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
HORTUS AGROINDUSTRIAL S.A.
e como apelada
GRPK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .